Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701042-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. S. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALVES MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PERDA DO OBJETO. APELO PREJUDICADO. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, procedimento cirúrgico de canal lacrimal sob anestesia geral, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Ocorre que a parte apelada compareceu aos autos para informar que “o paciente K. S. A. F. realizou o procedimento de SONDAGEM DE CANAL LACRIMAL no dia 23/05/2024, no período matutino” (ID 60029549). Intimada para manifestação sobre eventual perda superveniente do objeto da apelação (ID 61731874), a Defensoria Pública requereu a “extinção do feito em razão da perda do objeto recursal" (ID 61968168). Assim, julgo prejudicado o apelo do autor, K. S. A. F. Após, não havendo impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator